Tribunal: TJDFT
Processo: 0707803-34.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO. CERTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. PURGA DA MORA. INEXISTÊNCIA. PERSISTÊNCIA DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEGALIDADE. INTIMAÇÃO SOBRE LEILÃO POR MEIO POSTAL. ATENDIMENTO PELO CREDOR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão, pois o acordão embargado é claro ao analisar todos os pontos necessários para a consolidação da propriedade e leilão posterior do imóvel, concluindo-se pela legalidade do ato, sendo os embargos com propósito apenas de pré-questionamento.
2.1 Os embargos de declaração não são o meio adequado para se buscar modificação na fixação dos honorários advocatícios.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração rejeitados.